Tribunal: STF
Processo: AO 1843
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Ação cautelar incidental a MS impetrado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3. Ausência de suspeição ou impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. 4. Inaplicabilidade do art. 102, I, n, da CF/1988. 5. Declinada a competência para apreciar a exceção de suspeição. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.